Tribunal: TJSP
Processo: 1005792-32.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: . Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJSP. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO, RECURSO AUTORAL PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005792-32.2024.8.26.0565; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. PROBLEMAS ORTOPÉDICOS (incluindo artrodese e osteotomia). Negativa de tratamento e respectivos materiais. Recusa indevida. Operadora que não se confunde, tanto menos pode substituir, parecer de profissional que acompanha paciente desde o início do tratamento. Finalidade do contrato firmado (resguardo à saúde da paciente) que não comporta abstração. Proteção do diploma

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. PROBLEMAS ORTOPÉDICOS (incluindo artrodese e osteotomia). Negativa de tratamento e respectivos materiais. Recusa indevida. Operadora que não se confunde, tanto menos pode substituir, parecer de profissional que acompanha paciente desde o início do tratamento. Finalidade do contrato firmado (resguardo à saúde da paciente) que não comporta abstração. Proteção do diploma consumerista digna de observância. Parte recorrente que, ademais, abstrai da vigência da Lei no 14.454/22. Cobertura devida. Recurso da operadora desprovido. Dever de reparação moral. Transtornos experimentados, angústia e frustração decorrentes da postura da operadora de saúde que em muito extrapolam a esfera do dissabor. Quantum indenizatório que se arbitra em R$ 10.000,00. Pedido de pagamento direto de parte dos honorários médicos ao hospital. Pertinência. Quantia que restou em aberto devido à incapacidade financeira da autora de quitar a cobrança. Medida necessária a fim de se evitar prejuízo à beneficiária. Hospital pertencente à rede credenciada. Pagamento direto ao nosocômio do valor principal e seus consectários legais decorrentes do inadimplemento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova dos autos suficientes ao convencimento do órgão julgador. Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJSP. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO, RECURSO AUTORAL PROVIDO.